Tribunal: STF
Processo: HC 261588
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.212.352/RS (doc. 2, pp. 222-235).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    Trata-se, na origem, de demanda coletiva ajuizada pela Defensoria Pública da União perante o Juízo da Central de Execuções Penais de Porto Alegre/RS, pela qual requereu a análise de todos os processos de execução penal e o reconhecimento do direito de indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023, com a declaração de extinção da punibilidade, independentemente de requerimento individualizado.



    Indeferido o pedido, foi interposto agravo em execução, também indeferido com o fundamento de ausência de “interesse processual no pedido da Defensoria Pública da União, pois não há necessidade de que o Poder Judiciário satisfaça de ofício uma pretensão que pode e deve ser provocada pela defesa daqueles que são alvo das aludidas formas de execução penal”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Finalmente, foi interposto recurso especial que, ao final, restou igualmente desprovido pela Quinta Turma do STJ.



    Diante deste julgamento, porque flagrantemente ilegal, interpõe-se o presente habeas corpus.



    [...]



    Para o STJ,



    [...] não cabe ao Judiciário realizar verdadeiro mutirão para exame de todas as execuções penais sem prévia provocação individual, procedimento este que demandaria planejamento, organização administrativa, concentração de esforços institucionais e recursos financeiros, os quais estão sujeitos ao poder discricionário da Administração Judiciária. O interesse processual constitui condição da ação que pressupõe necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo certo que a Defensoria Pública possui capacidade postulatória e legitimidade ordinária para formular requerimentos individuais em nome de cada condenado assistido, não se justificando pretensão de compelir o Poder Judiciário ao exercício de jurisdição de ofício em âmbito coletivo. Na espécie, observa-se que a própria Central de Execuções Penais já realiza triagem processual para concessão do indulto, com abertura de vista às partes, em atenção ao contraditório.



    Ocorre que o indulto encontra-se previsto em norma dirigida a todos, inclusive ao Poder Judiciário, que, portanto, tem, sim, o dever de atender àquela determinação



    Se o atendimento a esta determinação demanda esforço, investimento, organização e ações específicas da Administração Judiciária, tais medidas devem ser tomadas no intuito de atender à determinação legislativa emanada em sua direção.



    A Defensoria Pública, apesar de possuir “capacidade postulatória e legitimidade ordinária para formular requerimentos individuais em nome de cada condenado assistido”, também a detém para postular pedidos coletivos, como o presente.



    O Judiciário não pode se furtar de atender pedidos coletivos da instituição determinando como esta deve agir, se individual ou coletivamente.



    Ora, a Defensoria Pública é órgão independente a autônomo e decide por si mesma suas formas de atuação, inclusive entre opções coletivas e/ou individuais. Tal pedido, portanto, de maneira alguma representa qualquer esvaziamento da instituição, mas apenas manifestação de sua independência e autonomia para decidir como atuar em cada caso específico.



    O Judiciário não pode indeferir pedido com motivação na escolha sobre a forma de atuação, efetivamente forçando o órgão a atuar da forma que deseja o Judiciário. Isso fere sua autonomia e independência



    Por sua vez, não se pode justificar o vilipêndio de direitos subjetivos individuais devido à incapacidade administrativa estatal. Se “a análise genérica de todos os processos de execução penal” demanda “necessidade de verificação dos inúmeros requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 1º e 2º do Decreto n. 11.846/2023, incluindo análise de antecedentes criminais, relatórios psicossociais, certidões e perícias sociais, sobretudo no tocante às condições econômicas para aplicação de penas de multa”, é dever da Administração Penitenciária e Judiciária assim proceder.



    A manutenção de pessoas em cumprimento de pena quando já fazem jus ao indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023 representa flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), ao direito fundamental à liberdade (art. 5º, caput, CF) e à garantia de indenização por erro judiciário ou prisão além do tempo devido (art. 5º, LXXV, CF).



    Não por outro motivo, o art. 193 da LEP assevera que “se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o Juiz, DE OFÍCIO, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior”.



    O mencionado “artigo anterior”, ou seja, o art. 192 da LEP, diz que “concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o Juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação”. Fica clara, portanto, a pertinência do pedido da Defensoria Pública.



    A CONCESSÃO DE INDULTO, ADEMAIS, COMO INSTITUTO QUE ACARRETA A EXTINÇÃO DA PENA, É MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO, EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO (AgRg no HC n. 841.892/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).



    Também por isso, o próprio STJ já o concedeu de ofício: [...].



    A doutrina também reforça o pedido defensivo. Renato Marcão entende que “o indulto coletivo é um ato não provocado, portanto de manifestação espontânea da autoridade concedente, de regra o Presidente da República, veiculado por meio de decreto, e tem por objetivo alcançar um grupo de sentenciados que se encontrem em determinada condição jurídica”.



    O autor acrescenta que, “não se tratando de indulto por provocação, e sim espontâneo, por iniciativa da autoridade concedente, o indulto coletivo dispensa a tramitação exigida para o indulto individual, que é provocado. Processa-se de forma singela, e, assim, se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz, DE OFÍCIO, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará seja anexada aos autos cópia do decreto, e declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto, no caso de comutação. Caso o requerimento não tenha sido formulado pela Defesa, antes de conceder ou negar o indulto o juízo deverá ouvi-la, cumprindo se adote o mesmo proceder em relação ao Ministério Público, conforme decorre do disposto nos § 2º do art. 112 da LEP”.



    Ao fim e ao cabo, a pessoa destinatária do indulto coletivo tem direito subjetivo à extinção da pena, ou seja, não deveria estar cumprindo pena. Como admitir, portanto, como entende o STJ, que a pessoa continue cumprindo uma pena sem fundamento tão somente por não ter havido um requerimento individualizado em seu favor?



    Apesar disso, tal questionamento não indica, de maneira alguma, que a Defensoria Pública não pretenda fazer requerimento individual de indulto aos apenados assistidos. Mas existe um rol mais amplo de apenados que está em cumprimento de pena e, sendo detentores do direito ao indulto, merecem ver declarada a extinção da punibilidade, ainda que de ofício.



    Necessária, portanto, a concessão de ofício do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023. (doc. 1, pp. 2-4 e 6-7).  



    Ao final, requer:  



    a) Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b) Sejam solicitadas as informações de estilo; c) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; d) Seja concedida a ordem no presente writ, nos termos pleiteados; e) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94). (doc. 1, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO COLETIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO EX OFFICIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão que negou provimento a recurso especial, pleiteando a concessão de indulto coletivo de ofício, sem requerimento individualizado, para apenados que preencham os requisitos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de indulto coletivo de ofício pelo Poder Judiciário, sem requerimento individualizado, conforme pleiteado pela Defensoria Pública da União. III. Razões de decidir 3. A Defensoria Pública possui capacidade postulatória e legitimidade para provocar a jurisdição, não se justificando a pretensão de compelir o Judiciário ao exercício de jurisdição de ofício em âmbito coletivo. 4. A concessão de indulto de ofício é admissível apenas em situações pontuais e casuísticas, quando comprovado que o executado preenche todos os requisitos legais. 5. A análise genérica de todos os processos de execução penal, sem provocação específica, é inviável devido à necessidade de verificação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto n. 11.846/2023. 6. O pedido formulado pela Defensoria Pública implica esvaziamento de sua função institucional, configurando contradição, pois busca compelir o Judiciário a atuar de ofício em matéria que lhe compete provocar diretamente. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública possui capacidade postulatória e legitimidade para formular requerimentos individuais em nome de cada condenado assistido. 2. A concessão de indulto de ofício é admissível apenas em situações pontuais e casuísticas, quando comprovado que o executado preenche todos os requisitos legais. 3. A análise genérica de todos os processos de execução penal, sem provocação específica, é inviável devido à necessidade de verificação dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto n. 11.846/2023”. (doc. 2, pp. 222-223 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    Estabelece o art. 187, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) que, “[concedida] a anistia, o Juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade” (grifei). Contudo, à semelhança da concessão de ofício da ordem de habeas corpus, esse ato constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, não se vinculando, portanto, à requerimento da defesa com essa finalidade. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator